Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709266-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVI DE ALMEIDA FREITAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Davi de Almeida Freitas contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária no 0701708-47.2025.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, o agravante alega violação ao item 18.1.4 do Edital no 1 do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, sustentando ter sido preterido na classificação ao ser matriculado na Turma 2 do Curso de Formação Profissional, quando sua posição na classificação geral (469o colocado, com nota final 140.67,63) lhe garantiria vaga na Turma 1, que não foi integralmente preenchida. Argumenta ainda o agravante que, em situação semelhante, a 2a Câmara Cível deste Tribunal, na Ação Rescisória no 0724029-67.2024.8.07.0000, determinou o remanejamento de outro candidato classificado duas posições antes do recorrente, com fundamento na mesma violação editalícia alegada nestes autos. Sustenta, assim, evidente probabilidade do direito invocado. A decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela provisória na ausência de urgência e perigo da demora, sob o entendimento de que o agravante já se encontra nomeado, empossado e no exercício regular de suas funções, inexistindo, naquele momento, risco concreto de prejuízo irreparável. Considerou ainda o lapso temporal decorrido entre a convocação inicial para matrícula no curso de formação, ocorrida há quase dois anos, e a posse do agravante, há aproximadamente três meses, concluindo que eventual reposicionamento na carreira, se deferido ao final do julgamento da ação principal, seria plenamente possível sem prejuízos à sua progressão funcional. Em sede recursal, o agravante reforça a urgência inicialmente alegada, agora sob nova fundamentação decorrente da publicação recente (26/02/2025) do edital interno no 1/2025-DGP/LEAPC da PCDF, que prevê concurso de remoção interna para escolha definitiva de lotação. Argumenta que sua manutenção indevida na Turma 2 impedirá sua participação adequada nas próximas etapas desse concurso interno, podendo acarretar prejuízos concretos e irreversíveis à sua carreira, ante a iminência do processo de escolha de lotação definitiva. O agravante pugna, ao final, pela reforma imediata da decisão agravada para que lhe seja concedida a tutela recursal pleiteada, atribuindo-se o efeito suspensivo, a fim de determinar seu imediato remanejamento para a Turma 1 do CFP, com a consequente utilização da nota obtida (140.67,63) para reposicionamento classificatório e para assegurar a plena participação nas etapas do concurso interno de remoção, evitando-se prejuízos de difícil ou impossível reparação à sua carreira funcional. É a síntese do necessário. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, observa-se que não restou caracterizado o risco grave e irreparável a justificar a concessão da medida pleiteada em caráter liminar. Muito embora o agravante alegue urgência decorrente da recente abertura de concurso interno para remoção, é importante destacar que ele já está regularmente nomeado e em efetivo exercício do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, percebendo regularmente sua remuneração e gozando plenamente dos direitos e vantagens inerentes ao cargo. Em que pese o agravante afirmar prejuízos decorrentes de eventual impossibilidade de participar do concurso interno de remoção, ressalta-se que, especificamente no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, todas as unidades policiais apresentam condições estruturais adequadas, sem que haja alteração significativa das condições de trabalho que justifique eventual urgência de mudança imediata, tampouco qualquer necessidade de alteração de domicílio ou município, ao contrário do que ocorre frequentemente em outras unidades da federação. De outra banda, há que se considerar ainda o caráter potencialmente irreversível da medida requerida caso fosse deferida neste momento processual. A participação do agravante no concurso interno de remoção na condição sub judice poderia acarretar situação de difícil reversão prática caso, posteriormente, o mérito da demanda principal venha a ser julgado improcedente, resultando em danos administrativos à organização interna da corporação e prejuízos a outros candidatos regularmente classificados. A tutela provisória de urgência, especialmente com atribuição de efeito suspensivo, somente pode ser deferida quando verificados, cumulativamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora em caráter significativo e concreto. No caso tratado nos autos, embora haja aparente probabilidade do direito alegado (em razão dos precedentes mencionados na inicial recursal), inexiste demonstração suficiente do risco grave ou dano irreparável à situação jurídica do agravante, sobretudo porque eventual decisão favorável na ação principal certamente permitirá o reposicionamento adequado e regularização administrativa de sua situação funcional. Nesse contexto, ponderando-se adequadamente os bens jurídicos envolvidos, prevalece a cautela quanto à irreversibilidade prática de eventual provimento liminar, mostrando-se mais prudente prestigiar o contraditório e aguardar o julgamento definitivo do mérito, momento no qual poderá ocorrer a completa recomposição dos interesses do agravante, sem prejuízos irreversíveis. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo Juízo de origem até ulterior julgamento do recurso, por ausência de demonstração concreta de risco grave ou dano irreparável e em razão da potencial irreversibilidade da medida pleiteada nesta fase processual. Informe-se à instância singela. Aos agravados, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator